Tribunal: STF
Processo: Pet 6599
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO: ACORDOS DE COLABORAÇÃO PREMIADA. ILEGALIDADE DE CLÁUSULAS. NUMEROSAS DETERMINAÇÕES DE ADEQUAÇÃO À LEGISLAÇÃO VIGENTE DESATENDIDAS. SUPERAÇÃO DE CINCO ANOS SEM O NECESSÁRIO ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DO REQUISITO DA LEGALIDADE. NÃO HOMOLOGAÇÃO DOS ACORDOS. INVIABILIDADE DE SE DECLARAR NULAS APENAS ALGUMAS CLÁUSULAS E HOMOLOGAR O RESTANTE. FORMULAÇÃO DE ACORDO DIVERSO DO CELEBRADO. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DESTA PETIÇÃO. POSSIBILIDADE LEGAL DE NOVO ACORDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.